Tribunal: TJMT
Processo: 1002097-34.2023.8.11.0012
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002097-34.2023.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (APELANTE), ALFREDO FLORIANO TONETTO - CPF: 339.208.268-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO EM FACE DE ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. IRREGULARIDADE DO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO VÁLIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva, diante da ausência de elementos que permitissem a adequada identificação e representação do espólio executado, bem como da impossibilidade de sua citação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é possível o prosseguimento de execução fiscal ajuizada diretamente em face de espólio, sem a indicação de inventariante ou comprovação da situação sucessória que viabilize sua regular representação em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A execução fiscal pode ser proposta contra o espólio, nos termos do art. 4o, III, da Lei n
.
6.830/1980, desde que observados os requisitos legais de sua representação processual.

4.
O espólio responde pelos débitos tributários do falecido até a abertura da sucessão, conforme art. 131, III, do CTN, e deve ser representado em juízo pelo inventariante, nos termos do art. 75, VII, do CPC.

5.
A ausência de indicação do inventariante ou de administrador provisório inviabiliza a citação válida do espólio e compromete a formação regular da relação processual, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/1988).

6.
A apresentação de certidão de óbito, a comprovação da existência de inventário e a indicação do representante do espólio constituem elementos essenciais para aferição da legitimidade passiva e regular processamento da execução.

7.
A inércia da parte exequente em cumprir determinação judicial para regularização do polo passivo, nos termos do art. 321 do CPC, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito.

8.
A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a ausência de regular representação do espólio impede o prosseguimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 75, VII, 321 e 485, VI; CTN, art. 131, III; Lei n
.
6.830/1980, art. 4o, III; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1.761.773/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 04.03.2024; TJMT, AI n
.
1012105-72.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.07.2024; TJMT,
ApCiv
n
.
1003381-10.2023.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 12.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ilegitimidade passiva, sob o entendimento de que o falecimento do devedor originário ocorreu antes da citação, o que impede o redirecionamento da execução ao espólio ou aos herdeiros.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a sentença merece reforma, sustentando que não se trata de hipótese de redirecionamento da execução fiscal, uma vez que a ação foi proposta diretamente em face do espólio, desde a petição inicial, tendo em vista que o contribuinte já era falecido à época do ajuizamento.

Afirma que o espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal, nos termos do art. 4o, inciso III, da Lei n
.
6.830/80, não havendo óbice legal ao ajuizamento direto contra o ente despersonalizado, sucessor das obrigações do falecido.

Defende que a jurisprudência utilizada pelo juízo de origem não se aplica ao caso concreto, por tratar de situações em que houve redirecionamento da execução após o falecimento do devedor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Sustenta, ainda, a possibilidade de citação do espólio na pessoa de sua representante, indicada como sendo a filha do falecido, ainda que não formalmente nomeada inventariante, bem como a inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ, por não haver alteração do sujeito passivo após o ajuizamento da demanda.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, com a citação válida do espólio, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para viabilizar a regularização do polo passivo.

(Id
352219867
).

Sem contrarrazões
em razão da ausência de citação.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia recursal consiste em definir se é possível o prosseguimento da execução fiscal ajuizada em face do espólio, nas circunstâncias delineadas nos autos.

Do exame dos autos, verifico que o apelante ajuizou execução fiscal em face do Espólio de Alfredo Floriano Tonetto, visando à cobrança de crédito tributário consubstanciado na CDA n. 475/2023, no valor de R$ 33.438,95.

No decorrer do trâmite processual, restaram infrutíferas as tentativas de citação da parte executada.

Após requerimento de citação por WhatsApp de Vanessa
Pavani
Tonetto, indicada como filha do falecido, foi expedido mandado, que também retornou negativo, certificando-se que houve contato com a
referida pessoa, a qual solicitou o envio dos documentos por e-mail, mas recusou-se a encaminhar documento de identificação com foto, inviabilizando a confirmação de sua identidade.

Diante disso, o exequente requereu a citação por edital. Contudo, o juízo de origem indeferiu o pedido e determinou que o
m
unicípio promovesse a regularização do polo passivo, mediante a juntada de documento comprobatório da existência ou inexistência de inventário, a indicação do inventariante, em caso de inventário em curso, ou, inexistindo inventário ou já encerrado, a indicação dos herdeiros e respectivos endereços.

Em seguida, o ente municipal inform
ou
que não localizou inventário judicial em busca realizada no
PJe
e requereu a expedição de consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, para localização de testamentos, procurações e escrituras públicas em nome da parte executada.

Sobreveio sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que, tendo o falecimento ocorrido antes da citação, seria inviável o redirecionamento da execução ao espólio ou aos herdeiros.

Contra essa sentença recorre o apelante, alegando que a execução não foi redirecionada, mas proposta desde a origem em face do espólio, o qual, segundo sustenta, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, nos termos do art. 4o, inciso III, da Lei n. 6.830/80.
Afirma, ainda, que a jurisprudência aplicada na origem não se ajusta ao caso concreto, por tratar de hipóteses de redirecionamento, e defende a possibilidade de prosseguimento da execução com a citação do espólio na pessoa da filha do falecido, indicada nos autos.

Sobre o assunto, sabe-se
que a ação de execução fiscal pode ser proposta diretamente contra o espólio, nos termos do artigo 4o, III, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal)
:

Art. 4o - A execução fiscal poderá ser promovida contra:

I -
o
devedor;

II -
o
fiador;

III - o espólio;

IV -
a
massa;

V -
o
responsável, nos termos da lei, por dívidas, tributárias ou não, de pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado; e

VI -
os
sucessores a qualquer título.

No entanto, o espólio somente possui responsabilidade tributária com relação aos débitos tributários cujos fatos geradores ocorreram até a data da abertura da sucessão, consoante artigo 131, III, do Código Tributário Nacional:

Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

I -
o
adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;

II -
o
sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão
. (Destaquei).

Além disso, o art. 1.997 do Código Civil dispõe:

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

O Código de Processo Civil dispõe, ainda
, no art. 796
, que, inexistindo arrolamento de bens ou, mesmo havendo inventário em curso, enquanto não finalizado, a execução deve ser direcionada ao espólio.

Vejamos:

Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.

Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
É o espólio - universalidade de bens deixados pelo de cujus - que, por expressa determinação legal (
arts
.
597 do CPC/73 e 1.997 do CC), responde pelas dívidas do autor da
herança e tem legitimidade passiva para integrar a lide, enquanto ainda não há partilha
.
(STJ -
AgInt
no REsp 1761773
/
PR 2018/0216320-1, Relator Ministro
Marco
Buzzi
,
j.
4
.
3
.
2024, T4)
.

Além do mais, sabe-se que o responsável por representar o espólio em juízo, ativa e passivamente, é a figura do inventariante, conforme dispõe o artigo 75 do CPC:

Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente:

(...)

VII - o espólio, pelo inventariante (...).

Desse modo, nas execuções fiscais propostas diretamente contra espólio, a petição inicial deve conter, além das informações exigidas pelo artigo 6o da Lei n 6.830/1980 (o juízo a quem é dirigida, o pedido e o requerimento para citação), a indicação de seu representante legal, seja o inventariante ou o administrador provisório.

Isso porque, do contrário, a impossibilidade de citação e pronunciamento do espólio nos autos configurariam violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, assegurados pelo artigo 5o, LV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Portanto, a certidão de óbito, a comprovação de abertura do inventário e a indicação do inventariante ou administrador provisório são elementos imprescindíveis para a comprovação da data do falecimento da
parte executada e da legitimidade passiva do espólio, visto que, ausente essas informações, não há como verificar se os fatos geradores do tributo são anteriores à partilha de bens, momento em que cessa a responsabilidade do espólio pela obrigação.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
O espólio possui legitimidade para figurar no polo passivo de ação de execução fiscal, devendo ser representado pelo inventariante, conforme dispõe o art. 75, VII, do Código de Processo Civil.

2. A indicação do inventariante é imprescindível para a regular representação judicial do espólio, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da Constituição Federal.

(...)
(
TJMT
1012105-72.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2024).

(...)
A
Lei n. 6.830/1980 autoriza a execução fiscal contra o espólio, mas não isenta a Fazenda Pública de indicar, na petição inicial, o representante legal do espólio, nos termos do art. 75, VII, do CPC.

4. A falta de indicação do inventariante compromete a validade da relação processual, por impedir a correta citação e o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 5o, LV, da CF/1988.

5. O juízo de origem concedeu prazo para que a parte exequente emendasse a inicial, nos termos do art. 321 do CPC, mas houve descumprimento da determinação judicial.

6. A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a ausência de regularização do polo passivo justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.
(...). (TJMT
1003381-10.2023.8.11.0002,
Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Jones Gattass Dias,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, j.
12
.
8
.
2025
).

Ressalto que o ajuizamento da ação executória foi instruído apenas com a Certidão de Dívida Ativa (Id. 352219495), tendo o juízo de origem oportunizado ao exequente prazo para promover a regularização do polo passivo, mediante a apresentação de documentos e informações aptos a viabilizar a adequada identificação e representação do espólio.

Dessa forma, considerando que foi oportunizado à Fazenda Pública o prazo para apresentar os elementos necessários à adequada identificação da situação sucessória e promover a regularização do polo passivo, e que, apesar de intimada, a parte autora
se
limitou a informar a ausência de localização de inventário e a requerer diligências genéricas, sem atender às determinações judiciais, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal.

Com essas considerações
,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026